Tribunal: TJES
Processo: 5006966-87.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006966-87.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006966-87.2022.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
JOSÉ LUIZ ALMEIDA
RECORRIDA:
BANCO J SAFRA S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. TARIFAS. NARRATIVA DA PARTE AUTORA DE TER CELEBRADO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM O RÉU, TENDO SIDO APURADA COBRANÇAS ABUSIVAS REFERENTES AOS JUROS, TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DO CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, NO SENTIDO DE RECONHECER A ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO, DE MODO A CONDENAR O BANCO RÉU A RESTITUIR TAL TARIFA EM DOBRO. CONDENAÇÃO AINDA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RECALCULAR AS PARCELAS NÃO QUITADAS (VENCIDAS E VINCENDAS) DO CONTRATO, DEDUZIDO O VALOR DILUÍDO NAS PRESTAÇÕES PELO SEGURO, EMITINDO-SE, A PARTIR DISSO, NOVOS BOLETOS. A PARTE AUTORA, ENTÃO, APRESENTA RECURSO INOMINADO NO INTUITO DE DESAFIAR O ATO SENTENCIAL, ENQUANTO A PARTE RÉ BUSCA, EM CONTRARRAZÕES, A SUA MANUTENÇÃO. A SENTENÇA MERECE SER MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”)
. NO DETALHE, A SENTENÇA TRATA DA SUPOSTA ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, DESTACANDO, AO CONTRÁRIO DO ALEGADO PELA PARTE RECORRENTE, SOBRE SUA POSSIBILIDADE A PARTIR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36, de 2001, CUJA A CONSTITUCIONALIDADE FOI AFIRMADA PELO STF. ALÉM DISSO, HÁ O DETALHAMENTO NA SENTENÇA SOBRE A MODIFICAÇÃO NO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL E A REVOGAÇÃO SOBRE O LIMITE DE JUROS REAIS DE 12% AO ANO. TAMBÉM SE NOTA O TRATAMENTO NO ATO GUERREADO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA TAXA DE JUROS ADOTADA NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DESTACANDO O REsp 973.827-RS, SUBMETIDO AO REGRAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. POR SUA VEZ, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS TAXAS INQUINADAS NO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS, AS MESMAS DEVEM SER AQUILATADAS A PARTIR DA MÉDIA DE MERCADO NA CONFORMIDADE DO ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (por todos, AgRg no Ag 971.433/SP). NÃO SE DETECTOU, A PARTIR DA CONSULTA AO SÍTIO ELETRÔNICO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, A PRÁTICA DE ABUSIVIDADE NO CASO DOS AUTOS, PORQUANTO AS TAXAS CONTRATUAIS ERAM COMPATÍVEIS. DE IGUAL MANEIRA, NÃO SE MOSTROU ABUSIVA A COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA E DO REGISTRO DO CONTRATO, NA MEDIDA EM QUE EFETIVAMENTE PRESTADO OS SERVIÇOS E TAIS COBRANÇAS NÃO SE MOSTRARAM EXCESSIVAS.
IN CASU
, NOS TERMOS APONTADOS NO ATO SENTENCIAL, O CARRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO OBJETO DA DEMANDA ERA USADO, DE MODO QUE OBVIAMENTE A SUA AVALIAÇÃO RESTOU PRECEDIDA CONSOANTE DEMONSTRADO NOS RELATÓRIOS ANEXADOS AOS AUTOS, DE MODO QUE A COBRANÇA POR TAL SERVIÇO É LEGÍTIMA, ASSIM COMO O É O REGISTRO DO GRAVAME PERANTE O DETRAN QUE SE ENCONTRA COMPROVADO NOS AUTOS. POR TODAS AS RAZÕES, É DEVIDA TÃO SÓ A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO SEGURO PELA FORMA EXPLICITADA NO ATO GUERREADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95).
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), POIS SE RECONHECE À PARTE RECORRENTE/AUTORA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.